Tribunal: STF
Processo: RE 228206
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Para se chegar a conclusão contrária à que chegou o
acórdão recorrido quanto à falta da necessidade da produção de
provas, seria mister o exame dos fatos do processo em face da
legislação processual infraconstitucional, o que implica dizer que
as alegações de ofensa ao inciso LV do artigo 5º da Constituição são
de ordem reflexa ou indireta, não dando margem, assim, ao cabimento
do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.